Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741997-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL AGRAVADO: KAIQUE RODRIGUES FROES DECISÃO PUMA PROTEÇÃO VEICULAR – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 171032567, autos originários) proferida na ação de indenização por danos materiais movida por KAIQUE RODRIGUES FROES, in verbis: “Com efeito, havendo relação de consumo, é vedada denunciação à lide a teor do que dispõe o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Em juízo de retratação, observo que razão assiste ao agravante. Portanto, indefiro o pedido de denunciação à lide do terceiro Vinicius de Andrade Almeida. Exclua-se. Comunique-se à Senhora Desembargadora DD Relatora VERA LUCIAANDRIGHI- 6a Turma Cível perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.018, § 1o do CPC. Após, tornem os autos conclusos para saneamento do feito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme assentado por esta Relatoria ao examinar o AI 0734850-67.2023.8.07.0000, que motivou a prolação da r. decisão ora agravada: “A agravada-ré (litisdenunciante) firmou com o agravante-autor contrato de prestação de serviço de proteção veicular (id. 145954771, autos originários) que tem nítida natureza de seguro. Essa relação jurídica está sujeita às normas do Direito Consumidor, uma vez que o agravanteautor é o destinatário final do referido serviço e a agravada-ré (litisdenunciante), embora seja associação sem fins lucrativos (id. 149555075, pág. 1), é a fornecedora, subsumindo-se as partes, respectivamente nas disposições dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, [...] não cabe denunciação da lide nas demandas sobre relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC e conforme a jurisprudência consolidada do eg. STJ.” Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora